Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de Declaração 1004470-50.2018.8.11.0000
EMENTA :
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ REFERENTE AO DEPÓSITO DE 5% DA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS GUIAS JUNTADAS NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatada a existência de omissão os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício
2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
Vistos,
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A. interpõe Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 28656982) em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do valor depósito de 5% conforme artigo 974 do CPC (Id. 27846495).
Argumenta que a decisão é omissa porque “analisou somente as guias das custas iniciais sem sopesar as guias dos depósitos judiciais (ID 2075969 e ID 5856559).” (Id. 28656982, pág. 2)
Sustenta que “deve ser sanda a omissão existente, mais precisamente em relação aos depósitos judiciais feitos pela seguradora e devidamente vinculados a essa ação rescisória, os quais devem ser restituídos em razão da Ação Rescisória ter sido julgada procedente, em obediência ao artigo 968, II do CPC/2015. ” (Id. 28656982, pág. 3)
Requer o acolhimento destes Embargos para atribuindo efeito infringente reformar a decisão.
Sem contrarrazões.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do art. 1.024, §2o este Recurso de Embargos de Declaração será julgado monocraticamente.
É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Pois bem,
A seguradora embargante argumenta que a decisão é omissa porque “analisou somente as guias das custas iniciais sem sopesar as guias dos depósitos judiciais (ID 2075969 e ID 5856559).” (Id. 28656982, pág. 2)
Após detida análise dos autos tenho que assiste razão à embargante porquanto as guias referentes aos depósitos judiciais estão presentes nos Ids. 2075969, página 6, guia número 81240000006935250 no valor de R$ 854,18, que posteriormente foi complementada pela guia constante do Id. 5856559, página 5, guia número 81240000007884705, no valor de R$ 545,82.
Desta forma, resta evidente que a embargante tem direito a expedição do alvará.
Todavia, verifico que as guias muito embora estejam associadas a esta ação rescisória, estão vinculadas a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Ocorre que, esta ação rescisória foi distribuída para a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Portanto, antes da expedição do alvará se faz necessário a correção da turma a que as guias em questão estão vinculadas.
Com essas considerações, ACOLHO o Recurso de Embargos de Declaração e atribuo efeitos infringentes e altero a decisão embargada para: 1) Determinar que seja expedido ofício ao Departamento da Conta Única deste Tribunal para que corrija a turma a que as guias de no. 81240000006935250 e 81240000007884705 estão vinculadas, devendo ser vinculadas a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado; 2) Determinar que, após a correção, seja expedido o alvará requerido.
Intime-se
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator